Tribunal: TJES
Processo: 0011319-37.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO – PROVA PERICIAL – INDISPENSABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça considera indispensável a prova pericial em demandas que versem sobre complementação de indenização do seguro DPVAT, tal como a presente. Precedentes.

2.
No presente caso, o requerente, que sustenta na inicial a ocorrência de lesões que ensejariam o pagamento de indenização que supera aquela recebida administrativamente, pleiteando a complementação que entende devida, requereu a produção de prova pericial, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

3.
Embora a perícia oficial tenha sido deferida, o requerente, em duas oportunidades, não compareceu para se submeter ao exame médico oficial, tampouco apresentou justificativa. Vê-se que o autor foi devidamente intimado para comparecimento aos atos, inclusive com advertência de que o não comparecimento na segunda perícia importaria em renúncia à prova pericial.

4.
Ademais, o magistrado de primeiro grau ainda concedeu às partes, posteriormente, a oportunidade de pleitear a produção de outras provas, especificando-as, ocasião em que o autor se manteve inerte.

5.
Nesse contexto, observa-se que o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, merecendo reforma a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido autoral. No ponto, destaque-se o laudo particular apresentado, isoladamente, não pode ser considerado para o fim de concessão dos pedidos autorais, por constituir prova unilateral, mormente quando o requerente teve a oportunidade de corroborá-lo em perícia médica oficial e quando há impugnação da requerida sobre o grau de lesão apontado pelo autor.

6.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011319-37.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR DE ALMEIDA GONALVES

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO – PROVA PERICIAL – INDISPENSABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça considera indispensável a prova pericial em demandas que versem sobre complementação de indenização do seguro DPVAT, tal como a presente.

2.
Neste caso, o requerente, que sustenta na inicial a ocorrência de lesões que ensejariam o pagamento de indenização que supera aquela recebida administrativamente, pleiteando a complementação que entende devida, requereu a produção de prova pericial, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

3.
Embora a perícia oficial tenha sido deferida, o requerente, em duas oportunidades, não compareceu para se submeter ao exame médico oficial, tampouco apresentou justificativa. Vê-se que o autor foi devidamente intimado para comparecimento aos atos, inclusive com advertência de que o não comparecimento na segunda perícia importaria em renúncia à prova pericial.

4.
Ademais, o magistrado de primeiro grau ainda concedeu às partes, posteriormente, a oportunidade de pleitear a produção de outras provas, especificando-as, ocasião em que o autor se manteve inerte.

5.
Nesse contexto, observa-se que o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, merecendo reforma a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido autoral. No ponto, destaque-se que o laudo particular apresentado, isoladamente, não pode ser considerado para o fim de concessão dos pedidos autorais, por constituir prova unilateral, mormente quando o requerente teve a oportunidade de corroborá-lo em perícia médica oficial e quando há impugnação da requerida sobre o grau de lesão apontado pelo autor.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra a r. sentença de fls. 160/163, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, em sede de “ação de indenização do seguro obrigatório DPVAT”, julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré indenizar o autor a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Infere-se dos autos que o apelado ajuizou a presente ação alegando que em 06/09/2016 se envolveu em um acidente de trânsito, que resultou em trauma na mão esquerda e no tornozelo direito, permanecendo incapaz para suas atividades habituais e laborais.

Afirma que recebeu do requerido o valor de R$ 2.362,50, administrativamente, porém entende que a indenização deveria ser superior, conforme laudo médico particular anexado aos autos.

Dessa forma, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.092,50, nos termos da lei nº 6.194/74, de maneira complementar.

Em contestação, a requerida sustenta que foi reconhecido o direito à indenização com base na sequela permanente decorrente de acidente automobilístico.

Ao julgar procedente o pedido autoral, o magistrado de primeiro grau asseverou que embora não tenha ocorrido o exame médico pelo DML, tal documento não é essencial para o deslinde da controvérsia, valendo-se do laudo particular anexado aos autos pelo autor para chegar à conclusão de que “a vítima apresenta sequelas moderadas na mão esquerda comprometendo 50% da capacidade funcional da mão esquerda”, fazendo jus ao recebimento de indenização complementar de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Irresignada, a requerida interpôs a presente apelação alegando, em síntese, que:
(I)
a sentença condenou a requerida em quantia superior à pleiteada, revelando-se
ultra petita
;
(II)
a comprovação da invalidez do segurado deve ocorrer por laudo médico do DML, porém o apelado, embora intimado por duas vezes, não compareceu à perícia médica, tampouco justificou a ausência;
(III)
como o apelado não se apresentou para a realização da perícia médica, a fim de comprovar que a sua invalidez ultrapassa a já reconhecida administrativamente, não há que se falar em indenização complementar;
(IV)
a condenação imposta se balizou em laudo médico unilateral, sem a devida observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
(V)
é inaplicável ao caso o arbitramento dos honorários de sucumbência por equidade.

Realizada essa breve contextualização, registre-se que o C. STJ considera indispensável a prova pericial em demandas que versem sobre complementação de indenização do seguro DPVAT, tal como a presente, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO DPVAT. LEI 6.194/74. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ALÉM DO PEDIDO (ULTRA PETITA). GRAU DE INVALIDEZ.
PERÍCIA. IML. INDISPENSABILIDADE
. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 322, § 2º, DO CPC/15. FATO CONSTITUTIVO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 493 DO CPC/15. 1. Cuida-se de ação de cobrança de complementação de indenização securitária do DPVAT por invalidez permanente. 2. Recurso especial interposto em: 18/06/2018; conclusos ao gabinete em: 05/02/2019; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se configura julgamento para além do pedido (ultra petita) a sentença que concede à vítima de acidente automobilístico o valor da indenização pelo DPVAT condizente com o grau de sua invalidez, segundo apurado em perícia do IML superveniente ao ajuizamento da ação e em valores diversos dos constantes no final da petição inicial. 4. Agindo o juiz fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação ao princípio da congruência, haja vista que o pedido delimita a atividade do juiz, que não pode dar ao autor mais do que ele pediu, julgando ultra petita (além do pedido). 5. O CPC/15 contém, contudo, expressa ressalva aos limites do pedido, permitindo ao juiz considerar fatos supervenientes que constituam o direito envolvido na lide, na forma do art. 493 do CPC/15. 6. Cabe ao julgador, ademais, a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, o que atende à necessidade conceder à parte o que foi efetivamente requerido por ela, interpretando o pedido a partir de um exame completo da petição inicial, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão extra ou ultra petita. Precedentes.
7. É indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima
. Precedentes. 8. O seguro obrigatório DPVAT é seguro de nítido caráter social cuja indenização deve ser paga pelas seguradoras sem qualquer margem de discricionariedade e sempre que atendidos os requisitos da Lei 6.194/74. Precedente. 9. Assim, o pedido de complementação da indenização paga a menor deve ser interpretado sistematicamente, a fim de garantir à vítima o valor correspondente à lesão por ela sofrida, segundo o grau de sua invalidez, ainda que o pedido específico, formulado ao final da peça inicial, tenha sido formulado equivocadamente, com a fixação de valor definido; e, não o suficiente, a eventual realização de laudo pericial pelo Instituto Médico Legal (IML) no curso do processo deve ser considerado fato superveniente constitutivo do direito do autor, na forma do art. 493 do CPC/15. 10. Na hipótese concreta, por aplicação da norma constante no art. 493 do CPC/15, o acórdão que concede ao recorrente a indenização conforme a posterior perícia médica do IML não pode ser considerada para além do pedido (ultra petita), razão pela qual não havia motivos para a limitação da complementação da indenização aos valores numéricos referidos à inicial. 11. Recurso especial provido. (REsp n. 1.793.637/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 19/11/2020.)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LEI Nº 6.194/74. ARTIGO 371 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LAUDO PERICIAL. SEQUELA PERMANENTE. CRÂNIO FACIAL. DANO ESTÉTICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O artigo 371 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado do juiz, o qual permite ao magistrado apreciar livremente as provas, atentando-se aos fatos e circunstâncias constantes nos autos.
2) Conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do perito, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação
. 3) No caso dos autos, da análise sistemática do laudo médico pericial somado ao conjunto probatório dos autos (sobretudo da perícia médica realizada no âmbito administrativo pela própria demandada), não há dúvidas de que a autora é acometida por sequelas permanentes na região crânio facial, ainda que tal fortuito possa extrapolar para um dano estético. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Apelação Cível n.º 0000119-20.2018.8.08.0005 – Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira – J. 21/05/2023).

No presente caso, o requerente, que sustenta na inicial a ocorrência de lesões que ensejariam o pagamento de indenização que supera aquela recebida administrativamente, pleiteando a complementação que entende devida,
requereu a produção de prova pericial
, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Referido meio de prova foi admitido pelo juízo em audiência de saneamento em cooperação, consoante se depreende do Termo de fl. 134, com determinação de expedição de Ofício ao DML para agendamento do exame técnico.

O autor restou intimado, em uma primeira oportunidade, para comparecimento à perícia designada para 20/02/2019, às 14h (fl. 141), entretanto, deixou de comparecer ao ato.

Posteriormente, o patrono do requerente pleiteou a redesignação do exame (fl. 142), o que fora deferido pelo Juízo, com reagendamento da perícia para 01/04/2020,
delimitando-se expressamente que a ausência importaria em renúncia à prova pericial.
Todavia, novamente, o requerente não compareceu ao DML para se submeter ao exame.

Diante disso, o MM. magistrado de primeiro grau determinou a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem a respeito do desejo de produção de outras provas, especificando-as, oportunidade em que as partes deixaram o prazo transcorrer sem manifestação.

Nesse contexto, observa-se que o requerente, embora tenha tido a oportunidade, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC. No ponto, destaque-se o laudo particular apresentado, isoladamente, não pode ser considerado para o fim de concessão dos pedidos autorais, por constituir prova unilateral, mormente quando o requerente teve a oportunidade de corroborá-lo em perícia médica oficial e quando há impugnação da requerida sobre o grau de lesão apontado pelo autor. A propósito, colhe-se da jurisprudência:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Ação de Cobrança ajuizada para recebimento de diferença do valor do seguro DPVAT, recebido administrativamente, sobre o montante máximo devido – Improcedência da demanda – Invalidez permanente não constatada pela prova pericial – Apelo da autora buscando que prevaleça o laudo médico realizado perante o Cejusc, que constatou sequela residual, e não aquele feito em juízo pelo IMESC, que descartou lesões permanentes – Inadmissibilidade –
Ainda que haja divergência entre os laudos, não há como prevalecer o laudo particular, que é unilateral, apenas porque trará mais vantagem à pericianda, ao passo que o laudo do IMESC é oficial, imparcial, construído e levado ao crivo do contraditório, com participação direta das partes
– Não caracterizada a invalidez total e permanente da autora, de modo que o pagamento efetuado administrativamente está correto e suficiente – Complemento que se mostra indevido – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1035414-82.2013.8.26.0100; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 12ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro Central Cível - 30ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2016; Data de Registro: 15/04/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. GRAU DE INVALIDEZ. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO IML OU
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DEDEFESA CONFIGURADO. SENTENÇACASSADA. RECURSO PROVIDO. -
Nas ações em que se discute o pagamento do seguro obrigatório dpvat, a fase probatória somente deve ser encerrada quando suficientemente esclarecido o grau de incapacidade da vítima, por meio do laudo médico elaborado pelo iml ou sendo impossível a elaboração deste, por meio de prova pericial, mormente se o percentual de invalidez constante do laudo particular apresentado foi impugnado pela parte ré.
- Tendo sido pugnada a expedição de ofício para o iml com o escopo de quantificar as lesões afirmadas pela parte autora e não sendo realizada prova pericial médica, o julgamento antecipado da lide se afigura como evidente cerceamento de defesa. (TJMG - Apelação Cível 1.0248.11.001482-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2016, publicação da súmula em 24/06/2016)

Nessa linha, vislumbra-se a improcedência dos pedidos autorais, ante a ausência de comprovação de que o requerente possui lesões que são ensejo ao pagamento de indenização a maior, relativamente ao valor já auferido.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença impugnada, julgando improcedente o pedido autoral.

Por conseguinte,
inverto
os ônus de sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC,
Outrossim, mantenho suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 105), nos moldes do §3º do art. 98, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Reformulo meu voto para incorporar a divergência parcial inaugurada pela eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, diante da necessidade de se inverter os ônus sucumbenciais, ante o julgamento de improcedência da ação.
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Rogando vênia ao em. Relator, acompanho a divergência inaugurada pela em. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, no tocante a inversão do ônus sucumbencial, para
(i) CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.,
para reformar a sentença impugnada, julgando improcedente o pedido autoral e,

por conseguinte,
inverter
os ônus de sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC,
Outrossim, manter suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 105), nos moldes do §3º do art. 98, do Diploma Processual Civil.

VOTO VOGAL

DIVERGÊNCIA PARCIAL

Eminentes pares, conforme brevemente relatado pela ínclito Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, cuidam os autos de Apelação Cível interposta pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra a r. sentença de fls. 160/163, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, em sede de “ação de complementação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT”, julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré indenizar o autor a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e, de conseguinte, condenou a parte requerida, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 169/179), a apelante alega, em síntese, que:
(I)
a sentença condenou a requerida em quantia superior à pleiteada, revelando-se
ultra petita
;
(II)
a comprovação da invalidez do segurado deve ocorrer por laudo médico do DML, porém o apelado, embora intimado por duas vezes, não compareceu à perícia médica, tampouco justificou a ausência; (
III)
como o apelado não se apresentou para a realização da perícia médica, a fim de comprovar que a sua invalidez ultrapassa a já reconhecida administrativamente, não há que se falar em indenização complementar;
(IV)
a condenação imposta se balizou em laudo médico unilateral, sem a devida observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
(V)
é inaplicável ao caso o arbitramento dos honorários de sucumbência por equidade.

O nobre Desembargador Relator conheceu do recurso ora interposto e conferiu-lhe provimento para
reformar a sentença impugnada, julgando improcedente o pedido autoral.

Após apreciação acurada acerca da matéria em apreço, nesta oportunidade, em consonância com a orientação jurisprudencial pertinente, pedindo vênia ao Desembargador Relator, entendo por bem
inaugurar a divergência
exclusivamente quanto necessidade de inversão do ônus sucumbencial, a fim de condenar a parte autora, ora recorrida, ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Para além disso, ainda entendo necessário alterar a base de cálculo dos honorários,
pois
o Juízo
a quo
adotou a apreciação equitativa para a fixação da verba honorária sucumbencial na importância de R$ 1.000,00 (mil reais). Todavia, entendo que restou equivocada a adoção da aludida base de cálculo, especialmente considerando a existência de condenação na primeira instância.

Logo, diante do provimento do presente recurso, com a consequente improcedência do pedido formulado pelo autor, ora recorrido, necessário a inversão do ônus de sucumbência para condená-lo
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, peço vênia ao Eminente Relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, para
instaurar divergência,
exclusivamente em relação a ausência de inversão do ônus de sucumbencial, de modo a:
(i) CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.,
para reformar a sentença impugnada, julgando improcedente o pedido autoral e,

por conseguinte,
inverter
os ônus de sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC,
Outrossim, manter suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 105), nos moldes do §3º do art. 98, do Diploma Processual Civil.

É como voto.